Tribunal: CARF
Processo: 10880.914033/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914033/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.718 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
KURITA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta a escrituração
comercial e fiscal e os documentos hábeis e idôneos que as suportam, para
fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito
líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito
creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias e Luiz Tadeu Matosinho Machado que propunham a realização de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914033/2009-71
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.718 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914033/2009-71

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação as Acórdão no 10-53.197, de
18 de dezembro de 2014, por meio do qual a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre/RS, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 82/87).
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
09602.39530.150205.1.3.04-5009 (fls. 2/6), por meio da qual a Recorrente compensou suposto
direito creditório relativo a pagamento indevido a título de estimativa mensal de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), em relação ao período de apuração de dezembro de 2004, no
valor original de R$ 66.637,12, com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa, em
18/02/2009 (fl. 7) não reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que
o pagamento apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito
confessado pela Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 11/16) na qual
alega o cometimento de erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) relativa ao citado período de apuração, quando foi confessado débito no
montante do valor recolhido (R$ 182.336,88), quando deveria ter sido informado a existência de
débito de R$ 91.107,61. Argumenta que, após a ciência do Despacho Decisório procedeu à
retificação da DCTF do período. Sustentou, ademais, a ocorrência de erro no preenchimento do
valor original do crédito apontado da DComp sob análise.
Na decisão de primeira instância, considerou-se que “a interessada não trouxe ao
processo comprovação da existência do direito creditório alegado, não juntando à sua
manifestação documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse sua alegação”. Lembrando a
exigência de liquidez e certeza constante do art. 170 do CTN, e o ônus da prova que recai sobre a
interessada, os julgadores entenderam que “a liquidez do direito há de ser comprovada pela
demonstração do quantum recolhido indevidamente, através da comprovação das bases de
cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores e o efetivo valor devido”.
O referido Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO/A
MAIOR.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional decorrente de suposto
pagamento indevido ou a maior de tributo exige a averiguação da liquidez e certeza. A
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.718 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914033/2009-71

fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas pretensões.

Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 95/100), no qual a
Recorrente reitera o já alegado na Manifestação de Inconformidade, e apresenta alguns
documentos contábeis destinados à comprovação do seu direito.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 15 de janeiro de 2015 (fl. 91), tendo apresentado seu Recurso, em 13 de fevereiro
do mesmo ano (fl. 95), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo diretor administrativo e financeiro da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO CRÉDITO COMPENSADO
Como relatado, a questão posta nos atos diz respeito à comprovação do direito
creditório utilizado pela Recorrente na compensação realizada. Mais precisamente, à
comprovação do valor efetivamente devido a título de estimativa de IRPJ no período de
dezembro de 2004.
A Recorrente alega que o valor devido, conforme informado em sua Declaração
de Informações Econômico-fiscais (DIPJ) retificadora, apresentada em 18/03/2009 (fls. 153/158,
em especial, fl. 157), é R$ 91.107,61, e não R$ 182.336,88, como confessado por meio de DCTF
e recolhido.
Como bem apontado na decisão recorrida, porém, nenhum elemento de prova
hábil a comprovar o valor efetivamente devido foi juntado aos autos.
Cabe lembrar o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.718 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914033/2009-71

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacamos)
E o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No Acórdão de primeira instância, os julgadores, expressamente, apontam a
necessidade de “comprovação das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores e
o efetivo valor devido”, como requisito para a aferição da liquidez e certeza do direito creditório
compensado.
Com o Recurso Voluntário, entretanto, a Recorrente, apenas, apresenta duas
folhas supostamente extraídas dos seus Razões Analíticos relativos aos anos-calendários de 2004
e 2005, demonstrando o conteúdo da conta contábil “2.10.09.01-PROVISOES DIVERSOS”. Ali
se observa o registro da provisão para o IRPJ devido por estimativa em relação a dezembro de
2004, no valor de R$ 102.805,90; do recolhimento no valor de R$ 182.336,88; e de pagamento a
maior a compensar no maior no montante de R$ 91.229,28.
Constata-se, portanto, que, mais uma vez, não existe qualquer comprovação hábil
e idônea da base de cálculo e apuração do valor do IRPJ devido por estimativa em dezembro de
2004.
Veja-se que, apesar de não invocado, a questão se relaciona, provavelmente, à
opção conferida pelo art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada
pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts.
28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.718 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914033/2009-71

§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Na DIPJ e no Razão Analítico de 2005, a Recorrente, aponta que a estimativa de
IRPJ relativa a dezembro de 2004 foi apurada com base em balanço ou balancete de redução.
Ocorre que a Recorrente não apresenta o referido documento devidamente transcrito no Livro
Diário.
Mesmo que a Súmula CARF no 93 considere prescindível a referida transcrição,
exige a apresentação da escrituração contábil e fiscal capaz para provar a suspensão da
estimativa:
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso, porém não apenas não foi comprovada a elaboração do
balanço/balancete de suspensão, como não foi apresentada qualquer demonstração hábil e idônea
da apuração realizada no período, de modo que cabe considerar como devidos os valores
recolhidos, já que a pessoa jurídica que optar pela apuração anual do IRPJ está obrigada ao
recolhimento das estimativas mensais, conforme arts. 2o e 6o da Lei no 9.430, de 1996.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão
recorrida.
Observe-se que não se pode valer da realização de diligência para a construção,
pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentação recai sobre o contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.718 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914033/2009-71

A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
III. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital